Tribunal: TJBA
Processo: 8066033-78.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066033-78.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: I. V. B. S. e outros Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN, LEONARDO ALVES GONCALVES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL PARA CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO E PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MESMO SENTIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança Cível impetrado por menor impúbere, representada por sua genitora, contra ato do Secretário de Saúde do Estado da Bahia, consubstanciado na negativa administrativa de fornecimento do produto Óleo de Canabidiol (CBD) Terramed Broad Spectrum 3000 mg, prescrito por médica da rede pública para tratamento de Paralisia Cerebral Quadriplégica Espástica e Epilepsia refratária. A Impetrante demonstrou hipossuficiência econômica e apresentou laudo médico circunstanciado indicando melhora clínica significativa com o uso do produto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação da via eleita para o pleito de fornecimento de produto à base de canabidiol; (ii) definir se é cabível o fornecimento do produto não registrado na ANVISA, mas com importação autorizada, diante da comprovação de necessidade médica, hipossuficiência econômica e ausência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de inadequação da via eleita é rejeitada quando há prova pré-constituída suficiente para comprovar o direito líquido e certo, como laudos médicos, prescrição, comprovação de hipossuficiência e negativa administrativa. 4. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal, sendo obrigação solidária dos entes federativos o fornecimento de insumos necessários ao tratamento, notadamente quando se trata de criança com deficiência grave, sob a égide da Doutrina da Proteção Integral e do princípio da Prioridade Absoluta. 5. O Óleo de CBD, embora não registrado como medicamento, é regulamentado pela ANVISA como produto de cannabis (RDC nº 327/2019), o que afasta a aplicação automática das restrições previstas nos Temas 1161 e 1234 do STF. 6. Ainda que fosse considerado medicamento sem registro, o fornecimento é excepcionalmente admitido, desde que presentes os requisitos do Tema 1161/STF: autorização para importação, imprescindibilidade do tratamento, hipossuficiência econômica e ausência de substituto terapêutico no SUS — requisitos integralmente preenchidos nos autos. 7. Laudo médico detalhado atesta a eficácia terapêutica do CBD, com melhora da dor, espasticidade e sono, sendo sua interrupção prejudicial ao quadro clínico da menor. 8. A autorização especial concedida pela ANVISA para importação do produto à paciente confirma a legalidade do uso e reforça a necessidade de fornecimento público, mediante prescrição médica. 9. A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido o dever do Estado de fornecer o canabidiol em casos semelhantes, com base na proteção do direito à saúde e dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A via do mandado de segurança é adequada quando instruída com prova documental suficiente para demonstrar direito líquido e certo ao fornecimento de produto à base de canabidiol. 2. O Estado deve fornecer produto à base de canabidiol, com importação autorizada pela ANVISA, a paciente hipossuficiente, quando demonstradas a imprescindibilidade clínica do tratamento, a ineficácia das terapias convencionais e a ausência de substituto terapêutico disponível no SUS. 3. A regulamentação da ANVISA que disciplina produtos de cannabis afasta a exigência de registro sanitário para fins de fornecimento público, nos moldes excepcionais definidos pelo STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; RDC nº 327/2019; RDC nº 660/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.165.959/SP, Tema 1161, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 18.06.2021; STF, RE 1.366.243, Tema 1234, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJ-BA, MS n. 8054975-78.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 26.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8066033-78.2024.8.05.0000 em que figuram como Impetrantes I. V. B. S. e outros e como Impetrados SECRETÁRIA DE SAÚDE DA BAHIA e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA PELO ESTADO DA BAHIA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA